Tribunal: STF
Processo: AI 460195
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TLP). INEXIGIBILIDADE.
 ATIVIDADE ESTATAL QUE NÃO SE REVESTE DAS CARACTERÍSTICAS DE
ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE.
É assente nesta colenda Corte que
 a taxa de limpeza pública, cuida-se de atividade estatal que se
traduz em prestação de utilidade inespecífica, indivisível e
insuscetível de ser referida a determinado contribuinte, não podendo
 ser custeada senão por meio do produto da arrecadação dos impostos
gerais.
Nego provimento ao agravo.